Tribunal: TJDFT
Processo: 0747757-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0747757-79.2020.8.07.0000 Agravante(s) JOSÉ ROBERTO MORAES MARQUES Agravado(s) BANCO DO BRASIL SA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O Nos termos dos arts. 1.015 c/c 1.019 do CPC, diante da ausência de pedido fundamentado de atribuição de efeito suspensivo ao agravo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente recurso, determinando a intimação da parte agravada para respondê-lo. Publique-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora